Tribunal: TJSP
Processo: 2161481-74.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra o v. acórdão que negou provimento ao agravo interno com imposição de multa - Erro material que está configurado e merece ser corrigido - Necessidade de retificação do nome da parte agravante - Alegação de contrariedade e omissão do v. acórdão embargado - Inocorrência - Embargos parcialmente acolhidos.